Tribunal: TJDFT
Processo: 0751058-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751058-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: EDINEI MESSIAS DOS SANTOS, EDINEI MESSIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANALTO CENTRAL contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de EDINEI MESSIAS DOS SANTOS (CNPJ) e OUTRO. A agravante, intimada a promover o andamento do feito, requereu a juntada dos comprovantes das pesquisas realizadas pelo Juízo. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “(...) A juntada dos comprovantes das pesquisas realizadas se mostra absolutamente desnecessária, uma vez que não foram localizados bens em nome da parte executada. A juntada do resultado de consulta aos sistemas conveniados, somente se justifica quando localizado bem em nome do devedor. Nesses termos, a decisão retro consignou que o devedor não declarou à Receita Federal possuir bens e direitos. Este Juízo prima pela lealdade processual. A indicação de que a pesquisa foi infrutífera é o teor da decisão e está em sintonia com os fatos do processo. Indefiro o pedido”. Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que: 1) foram juntadas apenas uma certidão e uma decisão com a informação de que as consultas foram infrutíferas “e não o recibo de protocolamento de bloqueio de valores, bens moveis, imóveis e renda da parte adversa”.; 2) não há fundamento legal no indeferimento do pedido de juntada dos comprovantes das pesquisas realizadas nos sistemas a disposição do juízo; 3) O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui o entendimento de que que “a consulta dos sistemas retromencionados funcionam como meio de prestigiar a efetividade da execução”, mas que não é possível garantir a efetividade da execução se os resultados não foram disponibilizados; 4) “a ciência dos resultados é fundamental para ocorra a manifestação, requerimento de novas diligências, realização novas pesquisas, ou seja, o exercício pleno do direito de defesa”; 5) “a ausência de disponibilização dos resultados das ferramentas que promovem a efetividade processual (Sisbajud, Renajud e Infojud), claramente, violam os princípios da publicidade, da transparência, o direito ao acesso à informação, bem como princípio da cooperação, conforme, art. 5o, XXXIII e XXXIV, b, art. 93, IX da Constituição Federal de 1988 e art. 6° do CPC”. Requer a antecipação da tutela recursal para que a agravante tenha acesso aos resultados das pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 78594634) É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. O agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem a concessão imediata. Embora a agravante sustente que a ausência dos comprovantes das pesquisas configura cerceamento de defesa e ausência transparência processual, é imperioso reconhecer que as diligências foram efetivamente realizadas pelo juízo. O precedente do STJ citado pelo agravante refere-se à realização das pesquisas e à efetividade da execução na busca de bens, o que foi, portanto, cumprido na origem. A irresignação volta-se contra a forma de certificação do resultado (certidão nos autos sem juntada do extrato do sistema). Todavia, os atos praticados pelo magistrado e pelos serventuários da justiça gozam de fé pública e presunção de veracidade. Se a decisão agravada consignou expressamente que as pesquisas restaram infrutíferas, não há razão para desconstituir tal afirmação ou presumir a existência de erro ou omissão que justifique a intervenção neste momento processual. Não há também periculum in mora. A execução não terá prejuízo irreparável se a análise da necessidade de juntada dos extratos for postergada para o julgamento do mérito deste recurso. O agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. Ademais, como o resultado da pesquisa foi negativo (ausência de bens), a juntada imediata dos extratos não teria o condão de trazer efetividade prática instantânea à execução, uma vez que não há ativos a serem acautelados. Não há situação de urgência que justifique a concessão da medida liminar pretendida. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator